Tribunal: TJSP
Processo: 4030673-03.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPRA E VENDA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Ausência dos requisitos necessários. Benefício indeferido. Perda de Objeto, em razão do decreto de recuperação judicial. Inocorrência. Valor do crédito precisa ser apurado para que a autora possa habilitá-lo posteriormente no processo falimentar. Mérito. Unidades não entregues no prazo contratual. Obras embargadas pela Municipalidade.

Ementa:
COMPRA E VENDA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Ausência dos requisitos necessários. Benefício indeferido. Perda de Objeto, em razão do decreto de recuperação judicial. Inocorrência. Valor do crédito precisa ser apurado para que a autora possa habilitá-lo posteriormente no processo falimentar. Mérito. Unidades não entregues no prazo contratual. Obras embargadas pela Municipalidade. Empreendimento cancelado. Restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora. Cláusula de retenção. Inovação recursal. Não conhecimento. Rés admitiram os fatos e a obrigação de restituir os valores pagos na contestação. Multa inversa. Impossibilidade de aplicação em se tratando de rescisão de contrato.
PRELIMINARES REJEITADAS,
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4030673-03.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes PDG
REALTY
CO-INCORPORAÇÃO
LTDA
e
GOLD
LEUCADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelada FRANCISCA
BITTENCOURT DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
PRELIMINARES
REJEITADAS,
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NESTA PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
2
VOTO No 40776
APELAÇÃO : 4030673-03.2013.8.26.0114
COMARCA
: CAMPINAS
APELANTE(S):
GOLD
LEUCADA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
APELADO(S) : FRANCISCA BITTENCOURT DE MELLO
JUIZ (A)
: BRUNA MARCHESE E SILVA
COMPRA E VENDA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica.
Ausência dos requisitos necessários. Benefício indeferido.
Perda de Objeto, em razão do decreto de recuperação
judicial. Inocorrência. Valor do crédito precisa ser apurado
para que a autora possa habilitá-lo posteriormente no
processo falimentar. Mérito. Unidades não entregues no
prazo contratual. Obras embargadas pela Municipalidade.
Empreendimento cancelado. Restituição integral dos valores
pagos, com correção monetária e juros de mora. Cláusula de
retenção. Inovação recursal. Não conhecimento. Rés
admitiram os fatos e a obrigação de restituir os valores
pagos na contestação. Multa inversa. Impossibilidade de
aplicação em se tratando de rescisão de contrato.
PRELIMINARES REJEITADAS,
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA
PROVIDO.
GOLD
LEUCADA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. apela da r. sentença (fls. 1605/1612),
proferida nos autos da ação de rescisão contratual c.c. restituição de
valores pagos e indenização por danos morais e materiais promovida
por
FRANCISCA
BITTENCOURT
DE
MELLO,
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do
contrato; condenar as rés a restituir a integralidade dos valores
pagos à autora, com correção monetária e juros de mora; e
determinou a inversão da cláusula penal moratória, no importe de
2% sobre o valor do contrato, também com correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
3
juros de mora.
Pleiteiam, em preliminar, a concessão da
justiça gratuita por se encontrarem em recuperação judicial.
Consideram, ainda, que o crédito deve ser submetido ao plano de
recuperação judicial, já homologado, independentemente da data
do trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua existência,
uma vez que o requisito determinante para submissão é o fato
gerador, com extinção do presente feito. Além disso, afirmam que
deve ser observada a cláusula de retenção, não sendo caso de
restituição integral de valores, pena de enriquecimento ilícito; e
não ser caso de inversão da multa moratória (fls. 1616/1628).
Contrarrazões (fls. 1639/1650).
É o relatório.
A
concessão
da
“assistência
judiciária
gratuita” depende exclusivamente da existência da condição de
hipossuficiente.
Anteriormente, as regras para a concessão
da justiça gratuita eram ditadas pela Lei no 1.060/50, que em seu
art. 4a, estabelecia que a parte faria jus à benesse, mediante
simples afirmação, na própria petição ou em declaração escrita, de
que não está em condições de arcar com as custas e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão,
se tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe
que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
4
no sentido da necessidade da pré-existência de provas da
hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil
ter revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da
justiça gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e
irrestrito, possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas
caso verifique nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ainda, deixou claro que é perfeitamente
possível a concessão do benefício também às pessoas jurídicas
(art. 98 do CPC).
Os documentos apresentados revelam a
situação de crise atravessada pelas empresas do Grupo PDG, as
quais se concedeu a recuperação judicial.
Todavia, o passivo circulante de curto prazo
de todas elas é consideravelmente inferior ao ativo circulante, a
revelar que possuem dinheiro em caixa suficiente para o
pagamento das custas deste processo. Além disso, o documento de
fls. 1629/1636 se refere ao exercício de 2018, não havendo nos
autos nada que comprove a atual situação financeira deste ano,
época em que o pedido foi formulado.
Ausentes os requisitos legais, indefiro a
gratuidade judiciária, devendo a apelante proceder ao recolhimento
do preparo no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
5
desta decisão, pena de inscrição na dívida ativa.
Por outro lado, não é caso de extinção do
feito, pois ainda não foi apurado o valor do crédito, o que permitirá
ao autor habilitá-lo posteriormente no processo falimentar.
Com efeito, o art. 52, inciso III, da Lei n.o
11.101/2005 estatui que o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial e, no mesmo ato, “ordenará a suspensão de
todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o
desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do
art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos
§§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei”.
Por sua vez, o art. 6o, caput, da referida
norma, dispõe que “a decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.
Porém, o § 1o desse mesmo artigo estipula
que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando
a ação que demandar quantia ilíquida”.
Ora, se não se pode suspender, que dirá
extinguir antes de consolidado o crédito contra a empresa.
E, no caso, verifica-se que a fase de
conhecimento ainda não terminou, pois pende de apreciação este
apelo, que se passa a apreciar.
Assim, rejeitam-se as preliminares.
Consta que a autora adquiriu uma unidade
no empreendimento denominado “RESIDENCIAL PARQUE DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
6
FOLHAS”, localizado na Rua Antônio Pinto de Souza, quadra F,
gleba 05, Chácara São Martinho, Zona 02, na cidade de
Campinas/SP, mediante pagamento parcelado.
A obra sofreu embargos por parte da
Municipalidade e acabou sendo cancelada.
Por essa razão, a autora pretende a
restituição integral dos valores despendidos, a repetição em dobro
da comissão de corretagem, danos morais, lucros cessantes e a
inversão da multa moratória.
A d. magistrado a quo determinou a
restituição integral dos valores pagos de forma simples, e o
pagamento da multa moratória, o que deu ensejo ao presente
recurso.
Em relação às importâncias pagas, as rés,
na contestação, reconheceram esse direito, constituindo inovação
recursal a afirmação de que precisa ser observada a cláusula penal,
o que é vedado pelo art. 517 do CPC, que somente permite o ius
novorum (possibilidade de inovação em segunda instância) na
hipótese de comprovado motivo de força maior.
Isto porque, o recurso de apelação, deve se
ater ao limite da matéria controvertida (CPC, art. 515). Segundo o
§ 1o do referido artigo, serão ainda devolvidas ao exame as
questões suscitadas e discutidas nos autos, ainda que a sentença
não as tenha decidido por inteiro.
A matéria referida não foi suscitada ou
discutida nos autos, foi introduzida apenas na apelação, o que
impede o seu conhecimento em Segundo Grau, pena de supressão
de instância.
Assim, a autora faz jus à restituição integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
7
dos valores despendidos e comprovadamente pagos, nos moldes
definidos na r. sentença, que se coaduna com os exatos termos da
Súmula no 543 editada pelo E. STJ:
“Súmula no 543, STJ: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do
consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
Por outro lado, assiste razão à recorrente
quanto à inversão da multa moratória.
O atraso da vendedora admite, em tese, a
incidência dos encargos da mora em decorrência da inversão da
cláusula penal estipulada apenas em desfavor do comprador.
O E. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recursos repetitivos (Tema 971), assentou que “No
contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de
dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”
(REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUÍS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe
25/06/2019).
Contudo, apesar da conclusão do repetitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
8
entendo não ser o caso de aplicação no caso concreto.
Isto porque a resolução contratual finaliza a
relação jurídica existente entre as partes, com a extinção do
negócio, promovendo o retorno ao status quo ante e afastando o
pleito indenizatório.
Com efeito, a opção de ressarcimento só é
aplicável aos compradores que optam por manter a relação
jurídica, mesmo diante da mora da vendedora, funcionando como
indenização pelo tempo em que se veem impedidos de usar ou
dispor do bem, o que não é o caso.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA - Documentos que
comprovam a situação financeira dos autores que
foram
devidamente
apresentados
-
Ausência
de
elementos que infirmem a presunção de veracidade que
prevalece até prova em contrário - Concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça aos autores. (...)
INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS
CESSANTES
-
Inadmissibilidade - Rescisão contratual que finaliza a
relação jurídica existente entre as partes, afastando o
pleito indenizatório requerido (...) Sentença reformada
em parte - Recurso dos autores desprovido e provido
em
parte
o
da
ré.”
(TJSP;
Apelação
1007485-45.2016.8.26.0011;
Relator
(a):
Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro:
16/10/2017).
Por fim, reconhece-se a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030673-03.2013.8.26.0114 -Voto no 40776
9
sucumbência recíproca e tendo sido a autora vencida na maior
parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento de 70% e as rés em
30% das custas processuais.
No mais, fixo os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação, que deverão ser pagos pela
autora aos advogados dos réus e vice-versa.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
conhece-se em parte e nesta dá-se provimento ao apelo, nos
termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator